Tribunal: TJDFT
Processo: 0751978-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751978-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLAN LUSTOSA ALENCAR IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que estaria se omitindo em fornecer ao impetrante vaga fixa para realização de hemodiálise e possibilitar a sua alta hospitalar. Em resumo, alega que o impetrante foi internado no Hospital Universitário de Brasília, onde permanece aguardando vaga para realização de hemodiálise ambulatorial. Sustenta tratar-se de pessoa idosa, com 82 anos de idade, que é oncológico desde 2010 e que em abril de 2022 realizou nefrectomia. Afirma que nos últimos meses teve uma piora considerável no seu quadro de saúde, com recidiva tumoral em rim esquerdo, além de metástase em adrenal (nódulo heterogêneo na adrenal direita e nódulos peritoneais esparsos com hipossinal). Salienta que apresenta doença renal crônica em progressão e sem reversão, encontrando-se sob risco de infecção hospitalar caso perdure a internação, além do risco de contaminação por COVID. Argumenta que o impetrante está internado conjuntamente com outros pacientes com diferentes enfermidades, que não fala mais, não consegue andar e se alimentar direito, sendo o seu lar o local que poderia lhe trazer maior conforto no momento. Consigna que o direito líquido e certo à saúde se evidencia pela negativa do Poder Público a lhe conceder o acesso ao tratamento, achando-se demonstrado por relatório médico que revela a necessidade premente de hemodiálise. Afirma existir risco de perecimento do direito caso não seja deferida a liminar. Requer a concessão de liminar para que seja determinando ao ente público fornecer-lhe as sessões de hemodiálise na rede pública de saúde ou na rede privada ou conveniada. Preparo em ID 54190509-54181909. DECIDO. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204, LODF. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O impetrante, 82 anos de idade, é paciente oncológico e portador de doença renal crônica progressiva, achando-se internado no Hospital Universitário de Brasília, e pede liminar objetivando compelir o Poder Público a lhe fornecer o tratamento de hemodiálise de forma ambulatorial, externamente. O relatório médico datado de 05 de dezembro de 2023 informa que o paciente se encontra no momento em leito de enfermaria, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixe e de acordo com a disponibilidade do setor, dependendo de vaga fixa para deixar o hospital (ID 54181910). O relatório informa ainda que há risco de infecção hospitalar caso a internação perdure por prazo prolongado. Observa-se que a internação do paciente se dá apenas para que possa se submeter à hemodiálise, havendo recomendação médica para a desinternação, que só não foi possível por ausência de vaga fixa para realização da terapia renal substitutiva de forma ambulatorial. A manutenção desnecessária do paciente em internação hospitalar impõe-lhe sofrimento e privação do convívio com os seus familiares, além de ocupar leito que poderia ser destinado a outros pacientes com quadro de saúde apresentando maior gravidade. Nesse sentido: (Acórdão 1733856, 07008466720238079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão ganha especial relevo em razão de que, segundo consta na inicial, o paciente não fala mais, não consegue andar e se alimentar direito, o que apenas reforça a necessidade de receber cuidados de seus familiares. A recomendação para desospitalização do paciente aliada à ausência de previsão para disponibilidade de vaga para hemodiálise de forma ambulatorial, importa em violação do direito do impetrante de acesso integral aos serviços públicos de saúde visando à sua recuperação e à redução do risco de doenças e outros agravos. Tais elementos configuram o direito líquido e certo e que há fundamento relevante para justificar o mandado de segurança e a concessão da liminar, pois caso seja deferida somente ao final, pode implicar em ineficácia da medida. De outra parte, com o fim de gerir a distribuição de vagas para a terapia renal substitutiva, dispõe o artigo 4o da Portaria 110, de 23 de março de 2023, da Secretaria de Saúde, que “Os pacientes que se encontrem em diálise ambulatorial no âmbito hospitalar, assim que preenchidos os critérios de transferência para a continuidade do tratamento em unidades conveniadas à SES/DF, deverão ser inseridos no SISREG para a efetiva destinação à vaga de Terapia Renal Substitutiva (TRS) crônica ambulatorial.” ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a ordem, em parte, para determinar a inserção imediata do impetrante no Sistema de Regulação, a quem cabe avaliar a vaga mais adequada ao paciente, "levando-se em consideração os critérios do protocolo/Nota de Nefrologia vigente, o endereço residencial e a disponibilidade da rede” (artigo 5o Portaria 110/2023), devendo disponibilizar a vaga para a hemodiálise ambulatorial externa em 15 dias, na rede pública, conveniada ou particular, nos termos da prescrição médica. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público para parecer, no prazo de 10 dias. (e) Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator